Tribunal: TJMT
Processo: 0021046-72.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021046-72.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BRUNO MAGALHAES - CPF: 038.120.721-81 (APELANTE), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MAGALHAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR QUE GUARDOU A DEVIDA PROPORCIONALIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E MAUS ANTECEDENTES – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 545 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

É possível a compensação da confissão com a agravante da reincidência, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes, devendo o julgador atentar para as singularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021046-72.2019.8.11.0042

APELANTE: BRUNO MAGALHAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de BRUNO MAGALHÃES, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal no 21046-72.2019.811.0042, Código 578531, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei no 11.343/06 (Sentença Id. 23163964/23163966).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela readequação da pena-base para o mínimo legal, pois exasperada de maneira desproporcional.

Busca, ainda, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que a reincidência específica não prepondera sobre a referida atenuante (Id. 23164969/23164971).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 23164976/23164977).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id. 26345975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MAGALHAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de BRUNO MAGALHÃES, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal no 21046-72.2019.811.0042, Código 578531, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei no 11.343/06.

Irresignado com a sentença condenatória, o recorrente pugna inicialmente pela readequação da pena-base, pois exasperada de forma desproporcional pelo magistrado
a quo
.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/2006, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/2006, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 2,687 kg (dois quilos, seiscentos e oitenta e sete gramas) de maconha, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.a T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7a Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.
Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação nos autos sob o cód. no. 474403, por fatos anteriores aos do presente feito (05/04/2017), com trânsito em julgado posterior (28/08/2019), conforme extrato de fl. 127 e por consulta realizada no sistema Apolo.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis:

“(...) 1. Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal de que se cuida, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem para caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes. 2. (...) (STJ – HC: 87487 SP 2007/0171783-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/08/2012, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2012) – Grifei.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenação proferida nos autos sob o cód. 474403, sendo certo que as ações penais em curso, não serão valoradas face a vedação da Sumula 444 do STJ.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
(...)”
(Id. 23163965/23163966 – Grifei).

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou corretamente os motivos que o levaram a exasperar a pena-base, levando-se em consideração tanto a grande quantidade de entorpecente apreendido (2,687 kg (dois quilos, seiscentos e oitenta e sete gramas) de maconha), como também a condenação por fato anterior e com trânsito em julgado na data de 28/08/2019, ou seja, posterior ao crime narrado no presente feito.

E n
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (HC 462.100/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018).

Por conseguinte, busca a defesa a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, ao argumento de que a reincidência específica, por não possuir maior desvalor no confronto com a referida atenuante, não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase de dosimetria.

Com razão o apelante.

O entendimento esposado pelo magistrado de piso encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal - CP), ainda que específica, deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), desde que tal circunstância tenha sido utilizada para lastrear o decreto condenatório e houver apenas uma condenação anterior transitada em julgado, por serem igualmente preponderantes (Súmula n. 545 do STJ).

Sendo assim, readéquo a pena aplicada para 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, readequando-se a pena aplicada ao recorrente BRUNO MAGALHÃES para 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020